Tribunal: TJDFT
Processo: 0719831-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719831-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: NEURA DE JESUS RODRIGUES AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de restabelecer o tratamento home care ao autor/agravante (dependente da esposa) em razão de acidente vascular cerebral sofrido. A decisão agravada entendeu que o autor/agravante não comprovou que a titular do plano contribuía para seu custeio, atraindo a tese estabelecida no Recurso Repetitivo n 1680318/SP, segundo a qual “nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto”. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) a titular do plano de saúde (esposa) sempre contribuiu para o custeio do plano de saúde mediante desconto em folha de pagamento (descontos mensais R$ 400,00 e de R$ 338,48 – contracheques de ID 64859005 e 65321798 do processo de origem), configurando o que a jurisprudência chama de contribuição indireta (RN 279/2011 4o); 2) quando um empregado é demitido sem justa causa, tem o direito de continuar como beneficiário do plano de saúde que lhe era oferecido pelo empregador, desde que preencha os requisitos legais e que passe a arcar com a integralidade do preço do plano, inclusive com a parte que até então cabia ao ex-empregador (Lei 9.656/98 30 § 1o); 3) o término do contrato representou a interrupção do tratamento home care, indispensável à manutenção da saúde do agravante (uso de oxigênio e alimentação por sonda), estando ele também impossibilitado de aderir a novo plano de saúde sem cumprimento de carência (Lei 9.656/98 35-C). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja restabelecido o plano de saúde do agravante, bem como o tratamento home care a que estava submetido, com todos os equipamentos, serviços e medicamentos que sejam necessários ao seu quadro clínico, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 e, no mérito, confirmação da tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à manutenção do tratamento home care, uma vez que o cancelamento do plano de saúde em razão da demissão da titular não pode ensejar a interrupção de um tratamento necessário à saúde e à sobrevivência do dependente. Nesse sentido, são os precedentes do Col. STJ e deste E. TJDFT: “(...) 2. "O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença" (AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019). (...)” (AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) “(...) O beneficiário de plano coletivo empresarial que tem seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa pode optar por permanecer no plano, desde que assuma a integralidade dos pagamentos mensais, por até um terço do período em que vigente a cobertura, respeitado o mínimo de seis e o máximo de vinte e quatro meses, nos termos do art. 30, da Lei n.o 9.656/98. A inobservância ao prazo descrito no artigo 30 da Lei n.o 9.656/98 configura ato ilícito por parte da operadora do seguro saúde. Ademais, é possível a prorrogação do plano de saúde por tempo superior ao previsto na legislação de regência, na hipótese em que o beneficiário necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave. (...)” (Acórdão 1219075, 07050018620198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. É possível a permanência no plano de saúde coletivo empresarial entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses, sendo que, pela regra do art. 30, § 1o, da Lei 9.656/98, esse período será de um terço do tempo em que o empregado utilizou os serviços do seguro saúde. 4. Considerando a necessidade emergencial de tratamento médico do beneficiário, o pedido deve ser julgado procedente, para confirmar a antecipação de tutela anteriormente deferida enquanto durar o tratamento médico que se encontra em curso. (...)” (Acórdão 1114710, 07186161720178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da urgência na manutenção do tratamento home care ao qual vinha sendo submetido (oxigênio e alimentação por sonda). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção do tratamento home care ao agravante, com todos os equipamentos, serviços e medicamentos que sejam necessários ao seu quadro clínico, no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o julgamento do presente agravo de instrumento. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se COM URGÊNCIA. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator